Tribunal: STF
Processo: AI 123750
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ARTIGO 143 DA C.F..
TER O JUIZ INDEFERIDO A REALIZAÇÃO DE DETERMINADA PROVA, NO CASO
A REINQUIRIÇÃO DE PERITO, POR CONSIDERA-LA DESNECESSARIA, E
QUESTÃO QUE SE SITUA NO ESTRITO ÂMBITO DA PROCESSUALISTICA
TRABALHISTA, NÃO SE ALCANCANDO A NIVEL CONSTITUCIONAL, E SÓ EM
TAL CASO E QUE O ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL POSSIBILITA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REFERENTEMENTE A JULGADOS DO T.S.T..
ADEMAIS, E DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. QUE O PARAGRAFO 15 DO ART.
153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (E.C. N. 1/69), DIZ RESPEITO A
PROCESSOS EM QUE HÁ ACUSADO, NÃO ABRANGENDO, EM CONSEQUENCIA,
HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS.